Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701481-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar a imediata nomeação no certame para a carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal, Edital no 07, de 2 de março de 2018, o qual concorreu para o cargo de especialista em saúde, com foco na área de Analista de Sistemas (CÓDIGO 102). Alega a parte agravante, em síntese, ter sido aprovada dentro do número de vagas previstas no edital (10 vagas), alcançando a 4a colocação no resultado final do concurso. Aduz que os 3 candidatos à sua frente não tomaram posse quando da nomeação. Assim, alega comprovada a necessidade de sua contratação. Por fim, afirma que teve sua nomeação preterida em virtude da nomeação de temporários para exercer a sua função. Razão pela qual requer a reforma da decisão a quo para garantia de sua nomeação. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. O cerne da controvérsia é a análise de eventual preterição em nomeação em cargo público, ferindo assim seu dito direito líquido e certo à assunção ao cargo público descrito na inicial. Em uma análise sumária, vislumbra-se que a parte agravante foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital. Contudo, se o certame não estiver expirado, não há, neste momento, como se verificar a ilegalidade ou lesão praticadas pela Administração Pública, haja vista que, dentro do prazo de validade, a data da nomeação é ato discricionário da Administração Pública. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator